Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0700222-71.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS ROSA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 9105137), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 17632615). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 560900 (Tema 22) (ID 17632615). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso concreto, a eliminação do candidato do certame seletivo na fase da investigação social se deu em razão de ele ter figurado em termo circunstanciado que, na fase da persecução criminal, foi arquivado; ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 22. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019